Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969, diante da não localização do bem, da inércia do autor em requerer a conversão do feito em execução e da ausência de demonstração de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da extinção do feito, especialmente no que tange à ausência de citação do réu e à regularidade do procedimento da busca e apreensão, a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão relativa a ponto sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado, o que não se verifica no presente caso.
4. A alegada omissão quanto ao enquadramento dos fatos demonstra o uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal, sem respaldo legal.
5. A extinção do feito ocorreu, não pela ausência de citação do réu, mas pela inércia do autor quanto à localização do bem e ao pedido de conversão do rito, fundamentos explicitamente abordados no acórdão recorrido.
6. Restou demonstrado que o autor foi intimado a fornecer novo endereço ou requerer a conversão do feito, mas apresentou local desacompanhado de qualquer indício de viabilidade, revelando desídia no impulso processual.
7. A ausência de apreensão do veículo e a não conversão do procedimento inviabilizam o prosseguimento da ação de busca e apreensão, revelando a inadequação do provimento pretendido ao rito escolhido, o que justifica a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
8. A mera alegação de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
9. A reiteração de argumentos já analisados, sem a demonstração de qualquer vício, caracteriza o caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, autorizando a imposição de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, § 2o; 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, publ. 07.08.2024.

(ic)